Tribunal: TJSP
Processo: 2177645-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO NÃO RECEPCIONADA – FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO – CARACTERIZAÇÃO – PROVAS QUE RESPALDAM O POSICIONAMENTO DO JUÍZO A QUO – IDENTIDADE DE SÓCIOS NO CONTEXTO SOCIETÁRIO.
DEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000890139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177645-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ITAJAÍ
TRANSPORTES COLETIVOS LTDA., é agravado EMPRESA MUNIC. DE
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DANILO PANIZZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2177645-80.2020.8.26.0000
Agravante: Itajaí Transportes Coletivos Ltda.
Agravado: Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas S/A - EMDEC.
Juiz prolator: Mauro Iuji Fukumoto..
Voto no 36.394
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO

IMPUGNAÇÃO
NÃO
RECEPCIONADA

FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE
FATO CARACTERIZAÇÃO PROVAS QUE
RESPALDAM
O
POSICIONAMENTO
DO
JUÍZO A QUO IDENTIDADE DE SÓCIOS NO
CONTEXTO SOCIETÁRIO.
DEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NEGADO.

Vistos.
Itajaí Transportes Coletivos Ltda. interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campinas, na execução de sentença iniciada pela EMDEC
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, que
deferiu a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de
sentença, por entender sua integração ao Grupo Econômico constituído
com a Viação Morumbi, executada originária; assevera da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
diligência na busca de bens da executada supra e da não observância do
contraditório; nega identificação societária entre as empresas; reafirma
da necessidade de esgotamento das vias de satisfação do débito; cita
jurisprudência; invoca violação ao contraditório e arts. 134 e 135, do
CPC; nega a existência de grupo econômico ou confusão patrimonial;
argumenta pela concessão da tutela antecipada do recurso, invocando
graves nulidades; impugna o débito de R$ 637.575,70, concluindo pela
suspensão de sua inclusão no polo passivo e do curso do prazo para
pagamento; subsidiariamente, que seja obstado da incidência dos
gravames previstos no § 1o, do art. 523, do CPC, provendo-se o recurso,
indeferindo sua inclusão no polo passivo.
A liminar foi concedida (fls. 89/90).
Contraminuta a partir de fls. 98.
É o relatório.
O
despacho
agravado
admitiu
o
pedido
de
redirecionamento da execução em face da empresa Itajaí Transportes
Coletivos de Campinas, sob a consideração de que outra empresa
incluída na execução, Viação Morumbi Ltda. integram um mesmo
grupo econômico, sob o contexto fático, ensejando co-responsabilidade
pelo débito, motivando os sócios de sobrenome Redighieri.
Apesar do longo conteúdo de argumentação da
agravante, não há reflexo do alegado no conteúdo probatório deste
incidente recursal.
Efetivamente, a assertiva que sustenta as razões de
decidir do r. despacho agravado, encontra respaldo probatório.
Em caso e situação idêntica, consoante o Agravo de
Instrumento n. 2025098-89.2019.8.26.0000, da lavra do Des. Sergio
Alfieri, julgado em 28.01.2020, verifica-se, em diligência providenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
pelo sr. oficial de justiça, resultou que: “... dirigi-me ao endereço Rua
Vinte e Dois, n. 390
Parque Valença I (CEP 13058-543)

Campinas/SP, onde fui informada pela pessoa que declarou chamar
Elizangela Cristiane Costa, funcionária da empresa Itajaí Transportes
Coletivos Ltda., CNPJ 06.346.461/0001-05, em funcionamento no local
há aproximadamente 10 anos, desconhecer a empresa requerida, nada
mais ...” (fls. 202), referida empresa constata-se ser a Viação Morumbi
Ltda.
Dito endereço consta do ato relativo ao Contrato
Societário e da procuração (fls.39), tudo em respaldo às conclusões das
razões expostas pelo r. despacho agravado.
Em decorrência, a r. decisão reportado considerou ainda
que: “causa espécie que José Leudis Redighieri, atualmente sócio
diretor da empresa executada Viação Morumbi consoante se extrai
da ficha cadastral simplificada obtida no site da JUCESP-, já fez parte
do quadro societário da agravante (...), o qual é composto, atualmente,
por Camila Portela Redighieri, Isabella Portela Redighieri, Lorena
Portela Redighieri (todas residentes no mesmo endereço) e Joubert
Beloumini” (fls. 203).
Em acréscimo, o referido Acórdão arremata: “... Joubert
Beloumini, José Leudis Redighieri e a agravante Itajaí Transportes,
integram, atualmente, o quadro societário da empresa Consórcio
cidade de Campinas e Camila Portela Redighieri, Isabella Portela
Redighieri e Lorena Portela Redighieri são sócias, assim como Joubert,
da empresa Onicamp Transporte Coletivo, para a qual a agravante
prestou garantia, em dezembro de 2018, no valor de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) informações obtidas em consulta às fichas
cadastrais das empresas no site da JUCESP” (fls.204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Estas colocações não viabilizam a arguição de
cerceamento de ampla defesa ou mesmo infringência ao contraditório,
uma vez que se está valendo aqui em contexto já existente e
amplamente debatido e conhecido, tanto que possibilitou a convicção
do M. Juiz prolator do r. despacho impugnado por este incidente
recursal, ensejando rejeitar assertiva de ofensa ao art. 5o, LV, da CF.
Da mesma maneira se diga no concernente aos arts. 134
e 135, o CPC, tendo em conta que o conteúdo probatório permitiu ao
julgador concluir a questão, consoante isto recepciona o art. 136, do
CPC.
Inversamente
do
afirmado
pela
agravante,
há
caracterização da dita confusão patrimonial, a considerar pelo endereço,
conforme visto acima.
Paralelamente, há entendimento do STJ, no sentido de
que: “A confusão patrimonial existente entre sócios e a empresa
devedora ou entre esta e outras conglomeradas pode ensejar a
desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese de ser
meramente formal a divisão societária entre empresas conjugadas”
(REsp 907915/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU de 27.06.2011).
Nesta conformidade, resulta revogar a concessão da
liminar, ensejando mantença do r. despacho agravado.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator